Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SIDNEY GREGORIO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo interposto por AMIL - ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra a decisão de ID 131577691, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos de n. 0705902-40.2022.8.07.0004. Considerando que houve pedido de desistência da ação pela parte autora, ora agravada, na origem (ID 156255676) e concordância da parte ré (ID 133434566), intime-se a parte agravante para se manifestar em 10 dias sobre o interesse recursal no julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento e do agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Brasília, 11 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator